Tribunal: TJDFT
Processo: 0701141-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Importunação sexual. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Indenização por danos morais. Afastamento. Recurso Parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A, CP). O apelante foi condenado a pena de reclusão, regime aberto, concedida a suspensão condicional da pena.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível a absolvição com base no art. 386, II, III ou VII do Código de Processo Penal; (ii) analisar se é viável o afastamento da indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ostenta credibilidade especial, pois cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas. Para amparar o édito condenatório devem ser declarações seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como ocorreu no presente caso.
4. Conforme entendimento do STJ, quando não se está diante de hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher, a indenização por danos morais na sentença penal condenatória exige requerimento expresso na denúncia, com a indicação do valor especificamente pretendido, o que não ocorreu no caso.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “Conforme entendimento do STJ, fora das hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, a fixação de indenização por danos morais na sentença penal condenatória somente é possível quando houver pedido expresso na denúncia, com a indicação do valor pretendido.”.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 215-A. CPP, art. 386, II, III e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.216.210/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 9.9.2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.195.523/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 3.9.2025.